Tribunal: TJDFT
Processo: 0004098-94.2016.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL VERIFICADA. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DIREITOS DA PERSONALIDADE VIOLADOS. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REDUÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Carece o recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos.
2. Nas relações envolvendo pessoa jurídica de direito público ou particular prestadoras de serviço público, responderão objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, pelas ações dos seus agentes (§6o, art. 37, CF). Da mesma forma, se a relação estiver sob o disciplinamento do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação concorrente nas relações dentre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular (art. 22). Nesse caso, a responsabilidade civil do prestador de serviço é também objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito, a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o CDC).
3. No caso, verificou-se a falha na prestação do serviço realizado pela pessoa jurídica exploradora do serviço público - administração de cemitérios - que não observou o seu dever de guarda e de vigilância das sepulturas ou jazigos, permitindo sua violação. No caso, o local onde estava sepultada a esposa do primeiro requerente. Não bastasse, violou o contrato anterior e recusou injustificadamente sepultar o genitor dos demandantes nesse mesmo jazigo, razão pela qual foi necessária a contratação de um novo jazigo para enterrá-lo. Anulada essa contratação, as partes devem retornar ao status quo anter, com a devolução de todos os valores e despesas despendidos, assim como efetuar o traslado dos restos mortais do pai dos autores ao primeiro jazigo, em cumprimento ao comando da sentença.
4. O comportamento da ré, além de reprovável, foi capaz de aumentar as agruras, frustrações, sofrimento e angústias dos familiares em luto, cuja estabilidade emocional já estava fragilizada em virtude do falecimento de mais um parente querido. Tal ato ilícito tem o potencial de violar os direitos da personalidade e, consequentemente, a vítima merece ser compensada. O montante arbitrado de R$ 25.000,00 não se mostrou desarrazoado ou desproporcional, não havendo razão para sua revisão nesta instância.
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.